Tribunal: TJDFT
Processo: 0720368-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0720368-35.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA EMBARGADO: LEIDIANE DA SILVA DECISÃO Tratam-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática deste Relator que homologou o pedido de desistência do recurso, porém o condenou no pagamento de custas e honorários advocatícios. Alega haver contradição no julgado uma vez que a decisão impugnada não observou a sua condição de hipossuficiência financeira. DECIDO. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e decida. Isso porque se afirmou na decisão de ID 18589547, que o recorrente não conseguiu demonstrar que, em decorrência da pandemia, sua capacidade financeira teria sido afetada de tal forma a impedir o pagamento das despesas processuais. Dessa forma, não há como se chegar a outra conclusão que não a da capacidade financeira do recorrente para suportar as despesas processuais. Assim, tendo o recorrido apresentado contrarrazões (ID 17097567), devido o pagamento de custas e honorários nos termos da decisão embargada. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Intimem-se. Brasília - DF, 1o de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator